Tribunal: TJMT
Processo: 0001235-25.2011.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001235-25.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 830.344.801-30 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), WILSON ROMAGNOLI - CPF: 387.772.909-68 (APELADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), ADRIANA TIRONI ROMAGNOLI - CPF: 677.960.959-53 (APELADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS – CROQUI ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL QUE DEMONSTRA QUE O MOTORISTA DA CAMIONETE CONTRIBUIU DECISIVAMENTE PARA O ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA –

DANOS MORAIS – RISCOS GRAVES À SAÚDE DO AUTOR – TCE GRAVE – FRATURA EXPOSTA NA PERNA – INTERNAÇÃO EM UTI
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR O PEDIDO EM PARTE PROCEDENTE E CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O croqui elaborado pelos agentes da autoridade policial é suficiente para comprovar a dinâmica do acidente, e, constando do documento que a camionete conduzida pelo réu, numa curva estreita da estrada, ingressou no lado esquerdo da pista, fazendo com que a motocicleta, que vinha trafegado em sentido contrário, com ela colidisse frontalmente, restou comprovada a contribuição exclusiva e decisiva do condutor da camionete à ocorrência do acidente, devendo o mesmo ser responsabilizado pelos danos materiais comprovadamente sofridos pela parte autora. 2. “A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.” (STJ - Quarta Turma – AgRg no REsp 1.269.246/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/05/2014, DJe de 27/05/2014), justamente como no caso, em que, por causa do acidente, a vítima sofreu risco de vida, ficando internado em UTI por mais de duas semanas, sendo intubada, operada, recebeu transfusão de sangue, sofrendo, enfim, aflições físicas e psicológicas de grande intensidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001235-25.2011.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
PEDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Indenização Causados por Acidente de Trânsito c.c Danos Estéticos, Morais, Materiais e Lucros Cessantes
”

(Proc. nº 0001235-25.2011.8.11.0037 – Código: 101828), ajuizada pelo apelante contra WILSON ROMAGNOLI e ADRIANA TIRONI ROMAGNOLI, estes que denunciaram a lide à BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, julgou improcedente o pedido, porque, segundo a juíza, o autor não comprovou como efetivamente se deu a dinâmica do acidente, ou seja, não provou que o acidente fora causado por culpa dos requeridos. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 67182993).

O apelante alega que o Boletim de Acidente, lavrado conforme a narrativa do próprio apelado, é suficiente para comprovar que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do motorista Wilson, que dirigia a camionete Hylux da segunda apelada em velocidade excessiva até que, perdendo o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu a motocicleta do autor.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o pedido julgado procedente, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente a 200 salários mínimos, indenização por danos estéticos no valor de R$ 6.000,00, bem como, ao pagamento de tratamento médico no valor de R$ 26.000,00, e psicológico no valor de R$ 5.400,00 (cf. Id. n. 67182995).

A Seguradora apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 67182997, e Wilson e Adriana aquelas vinculadas ao Id. n. 67182998, todos pugnando pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação, expondo que, no dia 19.08.2009, sofreu acidente de trânsito causado pelos requeridos, pedindo, portanto, fossem os réus condenados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 102.000,00, e por danos estéticos no valor de R$ 6.000,00, e, ainda, pelo custeio do tratamento ortopédico no valor de R$ 26.000,00, e psicológico no valor total de R$ 5.400,00 (cf. Id. n. 67095477).

Na contestação, os requeridos afirmam que, na verdade, o acidente foi causado pelo autor, pois, na ocasião, Wilson dirigia a Hylux de Adriana pela BR-MT 130, até que, ao passar por uma curva em formato “S” localizada num trecho mais estreito da estrada, de aproximadamente 3 metros de largura, que não possuía delimitação de pistas, foi surpreendido pela motocicleta conduzida pelo autor em alta velocidade, e com os faróis apagados, fatores determinantes da colisão frontal da moto com a Hylux (cf. Id. n.

67168066).

A sentença de improcedência foi proferida sob os seguintes argumentos:

“(...)

A questão controvertida cinge-se à dinâmica do acidente, eis que a efetiva ocorrência do incidente é fato incontroverso. Incontroverso, também, que a colisão ocorreu em estrada rural, sem pavimentação asfáltica.

O autor sustenta que trafegava em sua mão de direção quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo primeiro requerido, o qual trafegava em alta velocidade, em sentido contrário, no meio da estrada, ocupando parte das duas pistas, não conseguindo desviar, em uma curva, da motocicleta pilotada pelo autor.

O requerido, por sua vez, aduz que trafegava em estrada vicinal, voltando do sentido do município de Santo Antônio do Leste com destino a BR-MT130, mais precisamente no perímetro do KM 5, quando adentrando em uma curva em formato de “S”, foi surpreendido por uma motocicleta, conduzida pelo requerente, em alta velocidade, vindo em sentido contrário, com farol apagado e transportando um suporte de radiador automotor pendurado, a qual, sem sequer frear ou tentar desviar, colidiu frontalmente com o lado esquerdo da caminhonete conduzida pelo primeiro requerido.

Nenhuma das versões encontra respaldo nos autos. Não há, de fato, prova da dinâmica do acidente: velocidade empregada pelos condutores, invasão da contramão de direção, farol apagado da motocicleta, ausência de tentativa de frenagem ou desvio etc.

Nesse passo, a resolução da lide dar-se-á pela aplicação do ônus da prova.

Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe o autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, o fato constitutivo é o ato ilícito supostamente praticado pelo requerido, consistente na condução de veículo em alta velocidade, em sentido contrário, no meio da estrada, ocupando parte das duas pistas.

Como já asseverado, não há qualquer elemento probatório da dinâmica do acidente, ressaltando que não houve testemunhas oculares e o Boletim de Acidente (fls.20) foi lavrado de acordo com as declarações prestadas pelo próprio condutor do V-2 envolvido no acidente.

Portanto, não comprovando o autor o fato constitutivo de seu direito, o pedido deve ser julgado improcedente.

(...)

O artigo 927 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. A doutrinadora Maria Helena Diniz define a responsabilidade civil como sendo
“a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)”
(in Curso de Direito civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Vol.7. 17°ed. São Paulo: 2003, p. 34).

Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil aquiliana, é necessária a demonstração da conduta ilícita do agente (omissiva ou comissiva); o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente, e o elemento subjetivo (culpa).

Nesse sentido é a lição de Rui Stocco:

“Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra. Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um “erro de conduta”. Não basta que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera a obrigação de indenizar. É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou na feliz expressão de Demogue, “é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras, é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria” (in Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1994, p. 49).

No presente caso, o apelante insiste em que o Boletim de Acidente vinculado ao Id. n. 67168056 é suficiente para comprovar a dinâmica do acidente, e que, conforme ali descrito, o acidente foi causado exclusivamente pelo apelado Wilson, identificado no documento como
“condutor do v-2
”.

Eis o teor do documento mencionado:

Eis a imagem do local do acidente:

Como se vê, o croqui mostra claramente que, no momento do acidente, a Hilux transitava mais próxima ao lado esquerdo da pista, e não pelo lado direito, como haveria de ser, e que, por outro lado, a motocicleta transitava corretamente pelo lado direito de sua mão de direção.

O conteúdo do Boletim de Acidente, alinhado à imagem do local, é suficiente para caracterizar a culpa exclusiva do condutor da Hilux, pois, embora sendo a única prova disponível, mostra claramente que o condutor da caminhonete contribuiu decisivamente para o acidente na medida em que, num trecho de curva bem sinuosa e mais estreito da estrada, ao invés de se achegar mais para o lado direito de sua mão de direção, e, assim, atenuar sobremodo qualquer possibilidade de colisão com algum veículo que viesse em direção contrária, optou pela realização de uma curva mais aberta, ingressando na linha de curso do fluxo contrário à sua direção, dando causa, infelizmente, à colisão da camionete com a motocicleta.

Ademais, na posição em que os dois veículos das partes se encontravam, a verdade é que, independentemente da velocidade da motocicleta, estando esta ou não com as luzes acesas, o acidente não poderia ter sido evitado pelo autor, já que a camionete conduzida por Wilson estava mais à esquerda, aliás, bem mais à esquerda do que poderia estar.

Portanto, como o apelante sofreu o acidente porque Wilson não dirigia a caminhonete pelo lado correto da pista, a obrigação de indenizar pelos danos que Pedro comprovadamente sofreu, é medida que se impõe.

Quanto aos danos materiais, embora o apelante tenha pleiteado indenização referente a tratamento ortopédico no valor de R$ 26.000,00, e psicológico no valor total de R$ 5.400,00, não consta dos autos qualquer prova de que o autor realizou, ou ao menos solicitou orçamento de tais procedimentos, e, por isso, descabe a condenação indenizatória pretendida sob tais fundamentos.

Os valores desembolsados pelo apelante, que possuem relação com o acidente, são os indicados nos comprovantes de pagamento de medicações, nos valores de R$ 98,01 – cf. Id. n.
67168058 -
p
ág. 14
, R$
54,40 – cf. Id. n.
67168058 -
p
ág. 15
, R$ 218,25 – cf. Id. n.
67168059 -
p
ág. 2
, R$
100,00 - cf. Id. n.

67168059 - pág. 3
, R$
9,00 – cf. Id. n.
67168059 -
p
ág. 4
, R$
65,00 – cf. Id. n.
67168059 -
p
ág. 5
, e R$
100,00 – cf. Id. n.
67168059 -
p
ág. 6
.

No que diz respeito aos danos morais, estes
devem guardar nexo de causalidade com o
ato ilícito
(CC, artigo 927), caracterizado como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, artigos 186 e 187).

Todavia, “
a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
.” (STJ - Quarta Turma – AgRg no REsp 1.269.246/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/05/2014, DJe de 27/05/2014).

Pablo Stolze Gagliano leciona:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.” (Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85,)

No presente caso, longe da situação de mero aborrecimento ou de desconforto transitório, a ficha de atendimento médico vinculada ao Id. n. 67168056 - pág. 12, mostra que, logo após o acidente, o autor deu entrada no hospital regional de Rondonópolis em virtude de ter sofrido “TCE grave”, com fratura exposta na perna esquerda, chegando, inclusive, a ser intubado, submetido a cirurgias, recebido transfusão de sangue, permanecendo internado em unidade de terapia intensiva até o dia 06.09.2009, conforme o revela o documento “
sumário de alta
” vinculado ao Id. n. 67168058 - pág. 10.

O dano moral, aqui,
resulta dos transtornos físicos e psicológicos, e do impacto emocional traumatizante que esse tipo de episódio deixa por longo tempo na vida da pessoa vitimada, por vezes afetando e amedrontando para sempre suas vítimas, de modo que, restando devidamente comprovada a culpa exclusiva da parte apelada, é inegável que a vítima deve ser ressarcida também a esse título, sendo justo que receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico.

O art. 944 do Código Civil dispõe que a
“
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

No presente caso, o autor passou por situação de saúde grave, e ficou internado por aproximadamente 17 dias, mas, por outro lado, não pode ser desconsiderado o fato de que o motorista/apelado permaneceu no local, e prestou socorro ao autor.

Além disso, deve ser observado o perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (de um lado, motorista, e, do outro, dois agropecuaristas).

Por fim, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença, e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como, danos materiais devidamente comprovados pelo autor, no valor de R$ 644,66, com correção monetária pelo INPC, e juros de 1% ao mês, a contar do efetivo desembolso; consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021